Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013888-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VILSON VARGAS - CPF: 714.609.699-87 (AGRAVANTE), SILVANA WOLOSZYN VARGAS - CPF: 867.415.359-34 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS BORGES GERALDINO - CPF: 692.053.021-04 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE I
NSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
ATR
IBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º DO ART. 919 C/C OS
DO ART. 300, AMBOS DO CPC. JUÍZO GARANTIDO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face de execução de multa contratual no valor de R$90.750,50, correspondente a 5% da última parcela paga em atraso no contrato de compra e venda de imóvel rural firmado em 22 de setembro de 2021. Os agravantes alegam que a obrigação foi quitada com atraso de uma semana, mas em valor superior à multa prevista, com base na cotação da arroba do boi gordo. Sustentam ainda a inexequibilidade do título e a possibilidade de compensação de débitos decorrente de
inadimplemento do agravado quanto à entrega do imóvel livre de ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se há plausibilidade jurídica quanto à inexequibilidade do título executivo por ausência de testemunhas; e (
iii
) determinar se o pagamento superior à multa contratual, ainda que em atraso, configura hipótese de inexigibilidade da penalidade estipulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – além da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, §1º, do CPC.

A plausibilidade do direito foi demonstrada pelos agravantes ao alegarem: a) inexequibilidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelos
arts
. 783 e 784, III, do CPC; b) pagamento de valor superior à multa contratual, em razão da cotação utilizada no dia da quitação; c) possibilidade de compensação de obrigações diante do suposto inadimplemento do agravado.

O perigo de dano resta configurado, considerando o risco de constrição patrimonial indevida em execução fundada em título potencialmente inexigível, o que pode causar prejuízos de difícil reparação.

A garantia do juízo foi efetivada pelos agravantes, preenchendo-se, assim, os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução pode ser concedido quando presentes cumulativamente os requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013888-65.2025.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que o agravado busca receber 5% sobre a parcela paga em atraso, correspondente a R$84.487,50, referente à multa prevista no contrato de compra e venda de imóveis rurais firmado em 22 de setembro de 2021.

Aduzem que os pagamentos foram realizados de forma regular, nas datas acordadas, sem nenhuma objeção do vendedor agravado, contudo, a última parcela, vencida em 30 de setembro de 2024, correspondente a 7.500@ de boi gordo, que totalizava R$1.689.750,00 foi feita com atraso de uma semana, em 07 de outubro de 2024.

Afirmam que, visando compensar essa pequena demora, quitou usando como base de cálculo a cotação da arroba boi gordo do dia, resultando no montante de R$1.815.000,00, valor superior à multa então estipulada.

Pontuam que nos termos dos artigos 408 e seguintes do Código Civil, a multa prevista no contrato visa compensar os danos que uma das partes sofreu pelo inadimplemento ou pelo atraso da obrigação, o que, no caso, foi feito com quantia superior à prevista na avença.

Argumentam que o título (contrato) é inexequível, porque não tem a assinatura de duas testemunhas (artigos 783 e 784 III do CPC).

Dizem que, além disso, o agravado está em mora com eles, porque não cumpriram com a obrigação de entregar o imóvel livre de ônus, e deve a multa pelo atraso na outorga da escritura, podendo assim, haver a compensação dos débitos.

Antecipação da tutela recursal indeferida
no Id
284511386
.

Na contraminuta, o agravado alega, em síntese, que os agravantes teriam confessado o pagamento da parcela em atraso, p
ugnando pelo não provimento do R
ecur
so e pela manutenção da decisão
(
Id
289845371)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou a Ação de Execução de Multa Contratual n. 1000163-50.2025.8.11.0051 em face dos agravantes, visando à cobrança do valor de R$ 90.750,50, correspondente à multa de 5% incidente sobre a parcela paga com atraso, conforme previsto no contrato de compra e venda
de imóveis rurais firmado em 22-09-
2021.

Nas razões recursais,
o
s agravantes se insurgem contra a decisão

que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Conforme o
§1º do art. 919 do CPC
, a concessão desse efeito exige o

preenchimento dos requisitos para a tutela
provisória
, além da
garantia
do juízo mediante
penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles
impede a suspensão da Execução.

Ademais
, em respeito aos
princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar
sua real intenção de
colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

No que concerne à probabilidade do direito, os agravantes apresentam três argumentos principais para sustentar sua tese: (i) a inexequibilidade do título por ausência de assinatura de duas testemunhas; (
ii
) a inexigibilidade da multa, uma vez que já teria sido compensada pelo pagamento a maior; e (
iii
) a exceção do contrato não cumprido, diante do suposto inadimplemento do agravado.

Analisando os argumentos apresentados, entendo que, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, há plausibilidade nas alegações dos agravantes.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que também se encontra presente. A execução de uma dívida que potencialmente pode ser inexigível expõe os agravantes a um risco concreto de constrição patrimonial indevida.

Ressalte-se que, caso os Embargos à E
xecução sejam julgados procedentes ao final, reconhecendo-se a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da multa, os agravantes terão sofrido expropriação injustificada de seus bens, configurando dano de difícil ou impossível reparação.

Portanto
, os agravantes demonstraram, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução. Ademais, garantiram o juízo para asseg
urar o cumprimento da obrigação
.

Diante desse cenário, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
–
EFEITO

SUSPENSIVO
–
ART. 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS – DISPENSA DE GARANTIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Os
Embargos
à
Execução
terão
efeito

suspensivo
quando cumpridas as exigências para a concessão da tutela provisória e desde que a
Execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC); admite-se a dispensa deste último requisito em situações excepcionais, como a relevante
argumentação sobre a nulidade da
Execução
”.
(N.U 1024007-22.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - ART. 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO
.

“2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (REsp 1828219/RO).

Haverá excesso de penhora quando o bem penhorado exceder de forma significativa o valor do débito, hipótese em que será admitida a substituição por outro de menor valor, desde que não acarrete prejuízo ao credor, de acordo com os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da Execução.

Presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, os Embargos à Execução terão efeito suspensivo (art. 919, § 1º, do CPC)”.
(N.U 1015454-20.2023.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
–
EFEITO

SUSPENSIVO
INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA –
RECURSO PROVIDO
.

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de
efeito

suspensivo
aos
Embargos
à
Execução
(REsp 1272827-PE)”.
(N.U 1000808-05.2023.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO

SUSPENSIVO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º DO ART. 919 C/C OS DO ART. 300, AMBOS DO CPC/2015 – JUÍZO GARANTIDO –

RECURSO PROVIDO
.

O
efeito

suspensivo
aos
Embargos
à
Execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, do CPC/2015).

Preenchidos tais requisitos, a
Execução
deve ser suspensa
”
.

(N.U 1001595-39.2020.8.
11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2020,
Publicado
no DJE 25/06/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025